Tribunal: TJDFT
Processo: 0723184-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723184-98.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL CORNELIO DE CAMARGO NUNES RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO E SUSTENTO. NECESSIDADE OU UTILIDADE NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DA MERA ALEGAÇÃO. NATUREZA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por instituição bancária que deferiu a liminar para a busca e apreensão de veículo gravado com contrato de alienação fiduciária, em razão da comprovada mora do devedor no pagamento das prestações. O agravante sustenta que o veículo constitui seu único meio de subsistência, sendo essencial para seu trabalho e o sustento de sua família, invocando o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que prevê a impenhorabilidade de bens necessários ao exercício da profissão, e o direito constitucional de ir e vir. Requereu, preliminarmente, a gratuidade de justiça em sede recursal, que foi deferida para esta instância, e, em liminar, a suspensão imediata da busca e apreensão, com sua manutenção na posse do bem até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando a liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se em apreciar: (i) a manutenção da liminar de busca e apreensão de veículo garantido por contrato de alienação fiduciária, concedida em face da mora do devedor; e (ii) a aplicabilidade da regra da impenhorabilidade de bem essencial ao exercício da profissão (art. 833, inciso V, do CPC) ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, alegado como único meio de subsistência e trabalho do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária encontra respaldo no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, sendo cabível uma vez comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciante, visando a assegurar a satisfação do crédito do proprietário fiduciário e evitar a perda ou deterioração do bem enquanto em posse do devedor. 4. A impenhorabilidade de bens móveis úteis ou necessários ao exercício da profissão, prevista no art. 833, inciso V, do CPC, não se presume para veículos, exigindo-se que o devedor comprove de forma cabal a real e efetiva indispensabilidade do bem para o desempenho de sua atividade laboral, não sendo suficiente a mera alegação de que o veículo é um facilitador ou meio de locomoção, salvo nas hipóteses em que o automóvel constitui a própria ferramenta essencial da profissão (como taxista ou instrutor de autoescola). 5. No caso concreto, o agravante limitou-se à alegação de que o veículo seria seu único meio de subsistência e utilizado para seu trabalho, sem, contudo, apresentar qualquer prova que demonstrasse a real necessidade e utilidade do bem para o desempenho de suas atividades profissionais, de modo a afastar a penhorabilidade do automóvel. Ademais, o bem em questão serve como garantia de um contrato de alienação fiduciária, conferindo ao devedor apenas a expectativa de propriedade, e não a posse plena, o que não obsta a busca e apreensão do veículo em caso de inadimplemento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária é medida legalmente prevista e cabível diante da comprovação da mora do devedor, conforme o Decreto-Lei no 911/1969. 2. A impenhorabilidade de veículo como instrumento de trabalho, nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, não se configura pela mera alegação de ser meio de subsistência ou facilitador de locomoção, exigindo-se prova inequívoca de sua imprescindibilidade para o exercício da profissão do devedor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 833, V; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.182.616/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018. TJDFT, Acórdão 1682810, 07410598620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. TJDFT, Acórdão 1626611, 07215532720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 19/10/2022. A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora de seu veículo, ao argumento de que, in casu, a apreensão do bem prejudicaria sua fonte de renda, tornando a própria quitação da dívida uma impossibilidade fática. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274, e BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.12. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De acordo com o art. 833, inciso V, do CPC, estão protegidos de penhora os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. O veículo, por si só, não pode ser considerado como útil ou necessário para o exercício da profissão do devedor. A caracterização da impenhorabilidade depende de o devedor, ora agravante, apresentar provas que demonstrem a real "necessidade" ou "utilidade" do veículo para a sua atividade laboral (ID 75428791 - Pág. 8). Assim, ao que se infere dos autos originários, tem-se que a agravante apenas se limitou a alegar que o veículo – que, saliente-se, em relação ao qual possui apenas expectativa de propriedade –, seria o seu único meio de subsistência, por ser utilizado para seu trabalho e garantir seu sustento. Contudo, essa alegação vai contra o fato de que o veículo se encontra como garantia de uma alienação fiduciária, portanto, embora tenha a expectativa de propriedade, o bem de fato não é do ora agravante, apenas estando em sua posse, tendo este uma mera expectativa da propriedade, se houver o pagamento integral do contrato com a ora agravada (ID 75428791 - Pág. 10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75648130 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024